Tribunal: TJSP
Processo: 1001958-76.2022.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não há falar em cerceamento de defesa, quando a prova oral pretendida pelos réus é irrelevante para o exame do direito postulado – Os réus mantinham a ocupação do imóvel reintegrando por ato de mera tolerância de seu possuidor, e com seu falecimento, a posse foi transmitida imediatamente a seus herdeiros (CC/2002,

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Não há falar em cerceamento de defesa, quando a prova oral pretendida pelos réus é irrelevante para o exame do direito postulado – Os réus mantinham a ocupação do imóvel reintegrando por ato de mera tolerância de seu possuidor, e com seu falecimento, a posse foi transmitida imediatamente a seus herdeiros (CC/2002, arts. 1.206 e 1.207), que notificaram aqueles para desocuparem o imóvel, mas sem o devido acatamento, acabaram por incorrer no esbulho da área, conferindo todos os requisitos necessários à concessão do interdito postulado – Sentença mantida. Recurso desprovido.